Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705127-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH BATISTA DE SOUSA APELADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO D E S P A C H O Nas petições de ID no 71602130 e 71638780, a parte apelante suscita matérias que, segundo seu entendimento, são de ordem pública e que, se acolhidas, tornariam absolutamente nulo o processo administrativo. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como em respeito ao art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre as referidas petições, no prazo de 15 (quinze) dias. Retire-se o processo de pauta. Após o transcurso do prazo, voltem-me os autos conclusos para decisão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador